Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO. PROVA. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARTE RÉ CITADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. A mera apresentação do contrato de prestação de serviços bancários, não é prova suficiente da existência do crédito, necessário que os extratos das movimentações financeiras de todo o período, comprovando que ocorreu a disponibilização do crédito, e sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do art. 783, do CPC
3. Na hipótese em que o processo é extinto sem resolução de mérito, havendo interposição de apelação e, devidamente citada, a parte ré apresenta contrarrazões ao recurso, devem ser arbitrados os honorários advocatícios em seu favor, ante ao desprovimento do apelo, mesmo que não tenha sido fixado na instância de origem, uma vez que saiu vencedora do duelo recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.